Tribunal: TCU
Processo: 013.579/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades constatadas nas obras do Aeroporto de Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Consórcio Enpa-contecnica, Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, Estacon Engenharia S/A, José Roberto Jung Santos, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Paulo Dietzsch Neto contra o Acórdão 301/2018-TCU-Plenário , que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas em função das irregularidades constatadas nas obras do Aeroporto de Vitória/ES. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração; 9.2. dar provimento ao recurso interposto por Paulo Dietzsch Neto, de modo a tornar sem efeito, exclusivamente no que se refere a esse recorrente, o disposto nos itens 9.2. e seus subitens e 9.3 do Acórdão 301/2018-TCU-Plenário ; 9.3. negar provimento aos recursos interpostos por Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Consórcio Enpa-contecnica, Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, Estacon Engenharia S/A, José Roberto Jung Santos e Mendes Junior Trading e Engenharia S/A; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.